Tribunal: TJDFT
Processo: 0702554-85.2025.8.07.0011
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. ORDEM JUDICIAL NÃO CUMPRIDA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE. ART. 123, I E §1o, CTB. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR AO ÓRGÃO DE TRÂNSITO A OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR O BEM SEM CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Insurge-se a ré contra a sentença que a condenou a compensar os danos morais suportados pela autora, em razão da omissão no cumprimento da ordem judicial proferida nos autos do processo no 503579404.2022.8.09.0162, em tramitação no TJGO, a qual determinou que procedesse à transferência de propriedade do veículo objeto da demanda para o seu nome, no prazo de 30 dias.
2. A despeito de ter a ré alegado na contestação que o juízo da vara criminal, ao proferir a ordem de transferência do veículo, observou que, em caso dela não cumprir, deveria o DETRAN/GO promover a transferência do veículo, é impossível impor ao órgão de trânsito a obrigação de transferir o bem sem cumprimento dos requisitos legais.
3. Nesse sentido, dispõe o art. 123, inciso I, e §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, competir exclusivamente ao adquirente promover a transferência de propriedade do veículo perante o órgão de trânsito, no prazo legal de 30 dias, providenciando os documentos necessários, a quitação de débitos, a vistoria e o requerimento formal.
4. A ré não pode se eximir da obrigação judicial sob o argumento de que o órgão de trânsito ou terceiro faria a transferência. A responsabilidade é pessoal e direta, e a ré foi formalmente intimada para cumprir o comando judicial, permanecendo inerte por longo período.
5. A alegação de ausência de provas do dano moral não prospera. O fato objetivo e incontroverso é que o veículo continuou registrado em nome da autora, produzindo efeitos danosos concretos, como notificações, apontamentos e constrangimentos, mesmo após ordem judicial expressa para regularização do registro.
6. Registre-se que não é objeto da presente demanda discutir responsabilidade por multas, impostos ou débitos do veículo, tampouco reavaliar os efeitos administrativos da transferência. A controvérsia é exclusivamente sobre o comportamento omissivo da ré, que, ao descumprir ordem judicial, afetou a esfera moral da autora, submetendo-a a insegurança, desgaste e exposição indevida perante terceiros.
7. O dano moral, nessas circunstâncias, é in re ipsa, decorrendo automaticamente da conduta ilícita, da resistência injustificada da ré e da manutenção indevida do veículo em nome da autora, o que ultrapassa o mero aborrecimento. O valor fixado na origem (R$ 4.000,00) revela-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.
9. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.